Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701995-22.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDAIR GOMES PEREIRA, SUZANA FUJIKA SUZUKI APELADO: SUZANA FUJIKA SUZUKI, ALDAIR GOMES PEREIRA Decisão 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Aldair Gomes Pereira e por Suzana Fujika Suzuki contra a sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de cobrança indenizatória de aluguéis proposta pelo primeiro apelante em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) condenar a ré a pagar ao autor o valor mensal de R$ 750,00, correspondente a 50% do valor do aluguel veículo Chevrolet/Ágile, 2013, placa OZW 7530, desde a data da citação (19/07/2020), até a efetiva alienação do automóvel, devendo ser compensados os valores de 50% das parcelas comprovadamente pagas pela ré desde a data do trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio entre as partes; b) condenar a ré a pagar ao autor o valor mensal de R$ 350,00, correspondente a 50% do valor do aluguel do imóvel situado no Condomínio Santa Mônica, Rua A lote 29 B, Planaltina – DF, desde a data da citação (19/07/2020), até a efetiva alienação do bem. (ID no 37546699, pág. 4). 2. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré (CPC, art. 85, § 2o). 3. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 37546701) e pela ré (ID no 37547615) foram rejeitados (ID no 37547626). 4. Nas razões de ID no 37547630, o autor argumenta que não há litispendência entre a ação de alienação judicial (proc. no 0710544-55.2019.8.07.0006) e esta ação de cobrança indenizatória de aluguéis. 5. Afirma que, por determinação do juízo, emendou a petição inicial da ação de alienação judicial e retirou os pedidos relacionados a eventual cobrança dos aluguéis devidos pela apelada. Esclarece que propôs esta ação justamente para discutir as matérias que tiveram que ser excluídas da ação de alienação judicial de coisa comum. 6. Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença para que “não seja reconhecida a extinção prematura do feito por existência de litispendência sem resolução de mérito”. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e a procedência dos pedidos iniciais. 7. Preparo comprovado (IDs no 37547631 e no37547632). 8. Nas contrarrazões de ID no 37547647, a ré pede a condenação do autor por litigância de má-fé. 9. Nas razões do recurso adesivo (ID no 37547647), a ré defende, em resumo, que as questões relacionadas à partilha de bens comuns devem ser discutidas na ação que julgou a dissolução de União Estável entre as partes. 10. Pede a cassação da sentença. 11. Preparo comprovado. (IDs no 37547648 e no 37547649). 12. O autor apresentou petição requerendo a abertura de prazo para a interposição da apelação correta (ID no 37547653). O pedido foi negado (ID no 37547655). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 15. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 16. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de valor mensal a título de aluguel pelo uso exclusivo de bem de domínio comum entre as partes até a efetiva alienação do bem. 17. A apelação, contudo, discute extinção sem resolução do mérito por litispendência (ID no 37547630). Trata-se da mesma peça juntada no ID no 23844414 e julgada pelo acórdão de ID no 25626070, o qual cassou a sentença e determinou o retorno do processo à origem para o regular prosseguimento do processo de alienação judicial. O próprio autor reconhece o erro na petição e ID no 37547653. 18. As razões recursais estão, pois, dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. 19. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 20. Sobre o tema, confiram-se os precedentes deste Tribunal: Acórdão n.1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. 22. O recurso adesivo é subordinado ao recurso principal, de modo que se este for considerado inadmissível, aquele também não poderá ser conhecido (CPC, art. 997, § 2o, III). 23. Quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, pressupõe-se que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 24. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 25. O exercício da garantia do duplo grau de jurisdição é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo processual, ainda que existam outros processos em andamento que envolvam as partes. 26. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. DISPOSITIVO 27. Não conheço o apelo, nem o recurso adesivo (CPC, arts. 932, III, c/c 997, § 2o, III). 28. Custas, se houver, pelo apelante. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro